Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600692-57.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600692-57.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Convenção Partidária, Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de
Prestação de Contas, Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600692-57.2024.6.16.0000 impetrado pelo
partido Podemos de Peabiru/Pr, Sidinei Clovis dos Santos Quevedo e Angela dos Santos em face
da decisão proferida pelo Juízo da 074ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR, que indeferiu o pedido de
liminar pleiteada pela pelos impetrantes sob o fundamento de terem sido protocolados em
12/08/2024, após as convenções, quando na ótica do Juízo deveriam ser requeridos antes das
convenções que ocorreram em 05/08/2024 nos autos de Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Anual nºs. 0600064- 40.2024.6.16.0074 e Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais 0600065-25.2024.6.16.0074 ajuizadas
pelo partido impetrante, a fim de possibilitar a participação da agremiação partidária nas eleições
de 2024 (Requer: o recebimento do presente Mandado de Segurança, com o deferimento do pedido
liminar para determinar com urgência o levantamento da anotação de suspenção do órgão
partidário do Partido Podemos de Peabiru/PR CNPJ 23.229.811/0001-64, retroativamente a data de
protocolo dos pedido de regularização das contas (autos 0600064- 40.2024.6.16.0074 e 0600065-
25.2024.6.16.0074) em 11/07/2024 e 13/07/2024, e para reconhecer a regularidade das convenções
partidárias realizadas pelo órgão em 05/08/2024; No mérito, requerem a concessão da Segurança
pleiteada, de modo que, seja ratificada a medida liminar, mantendo-se o órgão partidário regular
desde a data dos pedidos de regularização das contas como prevê o § 2º, do art. 54 S, da
Resolução 23.571/2018).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANGELA DOS SANTOS QUEVEDO (AGRAVANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
SIDINEI CLOVIS DOS SANTOS QUEVEDO (AGRAVANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO PEABIRU - PR -
MUNICIPAL (AGRAVANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZA DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192339
08/11/2024
18:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44192339 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.424

AGRAVO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600692-57.2024.6.16.0000 – Peabiru –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO PEABIRU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
AGRAVANTE: SIDINEI CLOVIS DOS SANTOS QUEVEDO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
AGRAVANTE: ANGELA DOS SANTOS QUEVEDO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
AGRAVADO: JUÍZA DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO PARA
VALIDAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. INÉRCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONVENÇÃO REALIZADA DURANTE SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO. PERDA DO OBJETO
QUANTO AO PEDIDO LIMINAR. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O Diretório Municipal do Podemos de Peabiru/PR, Sidinei Clovis dos Santos Quevedo e Ângela
dos Santos Quevedo interpuseram Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu a
petição inicial de Mandado de Segurança, fundamentando a inexistência de direito líquido e certo,
e contra a decisão que rejeitou embargos de declaração.
2. Alegaram que a convenção partidária foi realizada em 05/08/2024 e que houve pedidos de
regularização de contas protocolados em 11/07/2024 e 13/07/2024, os quais supostamente
afastariam a inércia do partido quanto ao cumprimento de obrigações financeiras.
3. Pleitearam a concessão da ordem para que fosse reconhecida a regularidade da convenção e
dos registros de candidatura do partido, com efeitos retroativos ao protocolo dos pedidos de
regularização.
4. A decisão agravada foi mantida pelo relator e a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
desprovimento do Agravo Interno.

Num. 44192339 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se há direito líquido e certo dos agravantes para o
levantamento da anotação de suspensão do órgão partidário; (ii) se houve perda de objeto em
relação ao pedido de regularização da situação partidária para fins eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão do Mandado de Segurança exige a comprovação de direito líquido e certo,
inexistente neste caso, pois a convenção partidária ocorreu enquanto o partido ainda se
encontrava com anotação suspensa, com decisão transitada em julgado.
7. Conforme o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.608/2019, a regularização da situação
partidária por omissão de contas deve ser providenciada, por meio de decisão definitiva ou ao
menos liminar, antes da convenção partidária. Assim, a pretensão de decisão com efeitos
retroativos não encontra respaldo, tendo em vista a inércia do partido.
8.Além disso, considerando-se o resultado das eleições, restou configurada a perda do objeto do
pedido liminar, uma vez que o reconhecimento de eventual efeito retroativo da anotação
suspensa não geraria efeitos concretos nas candidaturas do partido para o pleito de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Diante do exposto, voto pelo conhecimento do Agravo Interno e, no mérito, pelo
desprovimento, mantendo-se as decisões de indeferimento da petição inicial e de rejeição
dos embargos de declaração.
11. Tese de julgamento: Conforme o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.608/2019, a
regularização da situação partidária por omissão de contas deve ser providenciada, por meio de
concessão decisão definitiva ou ao menos liminar, antes da convenção partidária. Assim, a
pretensão de decisão com efeitos retroativos não encontra respaldo, tendo em vista a inércia do
partido ao requerer tempestivamente a concessão de tutela liminar.
Dispositivos relevantes citados
- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 2º, §§ 1º e 2º.
- Resolução TSE nº 23.571/2018, art. 54-S, §§ 2º e 3º.
- Código Eleitoral, art. 224, caput e § 3º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno Interposto por O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PODEMOS DE
PEABIRU/PR; SIDINEI CLOVIS DOS SANTOS QUEVEDO e ANGELA DOS SANTOS QUEVEDO
em face da decisão monocrática de id. 3977915 que indeferiu a petição inicial de Mandado de
Segurança, sob o fundamento da inexistência de direito líquido e certo e também em face da r.
Decisão (id 44016385) que não acolheu os Embargos de Declaração.

Num. 44192339 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
Em suas razões, argumentam em síntese que:
a) Os agravantes impetraram Mandado de Segurança contra Decisões MM. Juízo da 74ª Zona
Eleitoral de Peabiru/PR, que indeferiram a medida liminar prevista no art. 54 S, § 2º, da
Resolução TSE 23571/2018, para levantamento da anotação de suspensão do órgão partidário
(Decisão de id 123186402 nos Autos 0600064-40.2024.6.16.007 de Requerimento de
Regularização nos Autos 0600065-25.2024.6.16.007 de Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Eleitorais); bem como contra a Decisão que indeferiu pedido
liminar no mesmo sentido, em Ação Anulatória para anular a Sentença da (SuspOP) por defeito
de citação dos membros do partido e por julgamento extra petita (Decisão de id 123676593 nos
Autos 0600260-10.2024.6.16.0074 de Ação Anulatória (querella nullitatis));
b) Contudo, a petição inicial foi indeferida no Plantão Judicial por Decisão que fundamentou que
ao tempo do registro não pendia nenhum requerimento de regularização ou anulação;
c) Opostos Embargos de Declaração, estes não foram acolhidos;
d) O que está em jogo é direito de grande monta para o interesse público e para a democracia.
Direito esse que motivam os agravantes a querer ver o seu pedido apreciado pelo colegiado;
e) A mencionada inércia dos prestadores de contas foi afastada em data anterior à convenção
partidária quando do ajuizamento das ações RROPCO nº 0600064-40.2024.6.16.0074 e
RROPCE nº 0600065-25.2024.6.16.0074 referentes à regularização das contas do exercício 2021
e da eleição de 2022, em 11/07 e 13/07/2024, respectivamente;
f) Averiguando-se os autos, verifica se tratar, em ambos os casos, de ausência de movimentação
de recurso financeiro, de modo que os documentos que instruem os requerimentos de
regularização de omissão possuem aptidão para afastar a inércia do prestador;
g) Diante disso, o recorrente tem direito líquido e certo ao deferimento do pedido liminar para
levantamento da suspensão da anotação do órgão partidário, nos termos do art. 54-S, §§ 2º e 3º,
da Resolução 23.571/2018;
h) Contudo, a liminar foi negada sem justo motivo, unicamente porque o pedido liminar foi
protocolado nos respectivos autos de requerimento de regularização de omissão, na data de 12
de agosto de 2024, posteriormente à realização da convenção que ocorreu em 05/08/2024;
i) Não há qualquer óbice ao deferimento liminar para levantamento da suspensão do órgão
partidário, inclusive com efeitos retroativos à data do protocolo de requerimento de regularização
de omissão de prestação de contas, tendo em vista que os documentos que instruem os autos
RROPCO nº 0600064-40.2024.6.16.0074 e RROPCE nº 0600065-25.2024.6.16.0074 tem aptidão
para afastar a inércia do prestador, único requisito exigido para o deferimento do pedido liminar;
j) Ademais, é nula a Sentença da SuspOP n.º 0600030- 02.2023.6.16.0074, tendo em vista a
omissão da citação do tesoureiro do partido nos referidos autos, como se demonstrou na petição
inicial;
k) Não há, portanto, motivo para que o órgão partidário estivesse suspenso na data da convenção

Num. 44192339 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
e nem para o indeferimento do pedido liminar do art. 54-S, §§ 2º e 3º, da Resolução 23.571/2018;
l) Os agravantes cumpriram o único requisito exigido para deferimento do pedido liminar, qual
seja: “a aptidão dos documentos que instruem o pedido de regularização para afastar a inércia do
prestador”;
m) O deferimento dos registros de candidatura requerido pelo partido dependem da concessão da
ordem e trata-se de direito de grande importância para a democracia;
Requer o provimento do Agravo para deferir o requerimento liminar para determinar o
levantamento da anotação de suspensão do órgão partidário na data do protocolo de
requerimento de regularização de contas, em 11/07/2024, para validar a convenção partidária do
Partido Podemos de Peabiru/PR realizada em 05/08/2024, e consequentemente deferir os
registros de candidaturas pleiteados pelo partido.
Pela decisão ID 44054717, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo conhecimento de desprovimento do Agravo
Interno.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o agravo deve ser
conhecido.
No mérito, entretanto, a parte agravante não trouxe novos fatos ou argumentos capazes de
afastar a fundamentação das decisões de id. 43977915 e 44016385.
A impetração volta-se contra três decisões de indeferimento de medidas liminares
pleiteadas em processos de regularização de contas de exercícios financeiros (2021 e 2022, nos
autos 0600064-40.2024.6.16.0074 e 0600065-25.2024.6.16.0074), além de uma Querela Nullitatis
Insanabilis, nos autos 0600260-10.2024.6.16.0074, ajuizada com o intuito de desconstituir julgado
(no bojo dos autos de SuspOP 0600030-02.2023.6.16.0074), que inativou o órgão partidário
municipal do partido impetrante em Peabiru
Pretendem os ora agravantes, a “concessão de medida liminar para determinar com urgência o
levantamento da anotação de suspenção [sic] do órgão partidário do Partido Podemos de
Peabiru/PR CNPJ 23.229.811/0001-64, retroativamente a data de protocolo dos pedido [sic] de
regularização das contas (autos 0600064-40.2024.6.16.0074 e 0600065-25.2024.6.16.0074) em
11/07/2024 e 13/07/2024, e para reconhecer a regularidade das convenções partidárias
realizadas pelo órgão em 05/08/2024”.
Pois bem.

Num. 44192339 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
Inicialmente cumpre esclarecer que, no tocante ao pedido liminar houve a perda de objeto.
Em primeiro lugar, em julgamento realizado em 04 de outubro de 2024, pelo Acórdão nº 64.878,
esta Corte manteve a decisão de indeferimento do registro do DRAP da agremiação, justamente
ao fundamento de que “A suspensão do órgão partidário por falta de prestação de contas
constitui óbice intransponível ao deferimento do DRAP, sendo necessária a regularização
até a data da convenção partidária, sob pena de indeferimento dos registros de
candidaturas a ele vinculados” (Autos 0600240-19.2024.6.16.0074).
Além disso, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Tribunal Superior Eleitoral
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=77577;ufbu=pr;mub
u=77577;tipo=3/resultados), naquela cidade foi eleito para o cargo de prefeito nas eleições 2024,
MARCOS LOPES com 46,23% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato BRUNO PÃO
com 36,61%; em terceiro lugar JOÃO CARLOS KLEIN com 7,59%; em quarto lugar JORGINHO
PINTO COM 7,37% e em quinto lugar a chapa composta pelos candidatos do partido ora
impetrante, encabeçada por GAÚCHO DO CAIPIRÃO, com 2,20% (169 votos anulados jub
judice).
Desta feita, não há que se falar em interesse em pretender o levantamento da anotação de
suspensão do partido impetrante, “para reconhecer a regularidade das convenções
partidárias realizadas pelo órgão em 05/08/2024”, em especial porque, nos moldes do art. 224,
caput e § 3º, do Código Eleitoral, em eventual indeferimento do registro ou cassação do diploma
dos candidatos eleito MARCOS GONÇALVES LOPES (prefeito) e JOSÉ VALENTIN (vice-
prefeito), deverão ser realizadas novas eleições. Inclusive, já houve o reconhecimento da
perda de objeto dos processos de registros de candidatura dos candidatos do partido
impetrante.
Quanto à provimento final deste Mandado de Segurança, pretendiam os ora Agravantes “a
concessão da Segurança pleiteada, de modo que, seja ratificada a medida liminar, mantendo-se
o órgão partidário regular desde a data dos pedidos de regularização das contas como
prevê o § 2º, do art. 54 S, da Resolução 23.571/2018”.
Em relação ao mérito, tem-se que as decisões apontadas como ato coatores foram proferidas em
03 (três) processos, os quais atualmente estão na seguinte situação:
- Autos 0600064-40.2024.6.16.0074 (de Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Anual): ainda em tramitação na origem;
- Autos 0600065-25.2024.6.16.0074 (de Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Anual): ainda em tramitação na origem;
- Autos 0600260-10.2024.6.16.0074 (de Ação Anulatória (querella nullitatis)): sentença proferida
em 10 de outubro de 2024, de improcedência, ao fundamento de inexistência de irregularidades
aptas a afastar os efeitos decorrentes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos
SOP nº 0600030-02.2023.6.16.0074, sendo que o respectivo Recurso Eleitoral foi distribuído a
esta instância em 26 de outubro de 2024.
Portanto, só houve perda de objeto em relação aos argumentos em face da decisão liminar

Num. 44192339 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
proferida nos autos nº 0600260-10.2024.6.16.0074. Assim, prossegue a análise em relação à
argumentação atinente às decisões proferidas nos dois processos de regularização de
omissão de prestação de contas anual.
Pois bem.
Impetrado o Mandado de Segurança, houve o indeferimento da petição inicial, ao fundamento de
que, “ainda que concedida a liminar pleiteada nestes autos, o partido impetrante não se veria apto
a disputar as eleições municipais de 2024 na circunscrição de Peabiru, dado que, na data de
realização de sua convenção para escolha dos candidatos ao pleito (05/08/2024 -
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), permanecia com seu órgão diretivo suspenso
por decisão judicial transitada em julgado, sobre a qual não pendia nenhum requerimento de
regularização ou anulação”.
Com efeito, na data da convenção partidária realizada (em 05/08/2024), o PODE de Peabiru
encontrava-se com anotação suspensa, após julgamento transitado em julgado de representação
específica proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em razão da omissão no dever de prestar
contas, no bojo dos autos de Representação pela Suspensão de Registro ou Anotação nº
0600030-02.2023.6.16.0074, com sentença transitada em julgado em 23/04/2024.
Na data da convenção, o PODE-Peabiru encontrava-se irregular, de modo que eventual
concessão posterior de provimento liminar levantando a suspensão não produziria efeitos quanto
à participação da grei nestas eleições.
Para melhor compreensão da presente decisão, reproduzo, no que interessa, a fundamentação
da
decisão
ID
42977914,
proferida
pela
Exma.
Desa. Cláudia
Cristina
Cristofani, Desembargadora Federal no TRE/PR, que recebeu o presente feito em plantão
judicial:
“No caso dos autos, a impetração volta-se contra 3 decisões de indeferimento de medidas liminares
pleiteadas em processos de regularização de contas de exercícios financeiros (2021 e 2022), além de uma
Querela Nullitatis Insanabilis, ajuizada com o intuito de desconstituir julgado que inativou o órgão partidário
municipal do partido impetrante em Peabiru.
Primeiramente, anota-se que, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de
Informações
Partidárias
(SGIP)
do
TSE
nesta
data
(https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-registrados-no-tse/informacoes-
partidarias/modulo-consulta-sgip3), verifiquei que os dois últimos impetrantes
ocupam as funções, respectivamente, de presidente e tesoureira da agremiação
partidária interessada.
Ainda, em consulta ao Sistema de Informações de Contas (SICO), verifiquei
anotações de inadimplência no dever de prestação de contas pelo impetrante nos
exercícios financeiros de 2016, 2017, 2020, 2021 e 2022, além de ausência de
prestação de contas eleitorais referentes aos pleitos de 2020 e 2022 (https://sico-
consulta-web.tse.jus.br/sico-consulta-web/home.jsf).
As decisões apontadas como coatoras possuem, cada qual, o seguinte teor:
(...)

Num. 44192339 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
Pois bem.
Da narrativa contida na petição inicial do presente Mandado de Segurança extrai-se
que o periculum in mora alegado advém tanto do risco de impedimento de registro
do DRAP apresentado perante o Juízo impetrado (Proc. 0600240-19.2024.6.16.0074)
quanto pela impossibilidade de acesso, pelos candidatos registrados pela agremiação,
aos recursos financeiros do Fundo Partidário e FEFC.
Todavia, não se verifica, no caso, a presença da necessária plausibilidade do direito
invocado.
O impedimento ao registro partidário para disputa no pleito não advém da simples omissão no dever
constitucional de prestar contas de suas finanças, ainda que não haja movimentação financeira (art. 17, III,
da Constituição Federal e art. 4º, V, e art. 28, ambos da Resolução TSE 23.604/2019), mas sim da suspensão
do órgão partidário em virtude do julgamento, com trânsito em julgado, de pedido específico formulado em
ação própria (STF, ADI 6.032).
Na hipótese, a suspensão do órgão impetrante foi determinada por meio de decisão transitada em julgada,
proferida no Proc. 0600030-02.2023.6.16.0074.
Acerca da forma de regularização dessa suspensão, disciplina a Resolução TSE 23.571/2018:
Art. 54-S. O trânsito em julgado da decisão de suspensão da anotação do órgão partidário tem natureza
meramente formal, não impedindo a apresentação de pedido de regularização das contas não prestadas.
§1º A regularização das contas não prestadas segue submetida ao
procedimento fixado na resolução que reger as contas omissas, sejam estas de
exercício financeiro ou de campanha eleitoral.
§ 2º Apresentado o pedido de regularização das contas, o órgão partidário
poderá requerer ao juízo ao qual for distribuída que, liminarmente,
ordene o levantamento da suspensão da anotação do órgão
partidário. [grifou-se]
§ 3º A concessão da liminar depende de que seja demonstrada, ao menos em
juízo perfunctório, a aptidão dos documentos que instruem o pedido de
regularização para afastar a inércia do prestador.
§ 4º Julgado o pedido de regularização das contas não prestadas, o juiz ou
tribunal adotará as seguintes providências, de ofício:
I - Caso deferida a regularização, declarará sem efeito a decisão de suspensão
da anotação partidária, em função do fato superveniente, e determinará o
imediato levantamento da suspensão no SGIP, se este ainda não houver sido
determinado liminarmente; ou
II - Caso indeferida a regularização, revogará a liminar eventualmente
concedida e determinará a imediata renovação da suspensão da anotação do
órgão partidário no SGIP.
No entanto, optou o ora impetrante pelo ajuizamento de ação autônoma, com vistas a
declarar nulidade insanável no processamento do pedido de suspensão da anotação
do órgão partidário.
Esse pedido, contudo, somente foi ajuizado em 31/08/2024 (PetCiv 0600260-

Num. 44192339 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
10.2024.6.16.0074).
Dispondo acerca dos requisitos necessários à regularidade dos partidos políticos e federações partidárias
para concorrer às eleições, a Resolução TSE 23.609/2019 assenta que:
Art. 2º Poderão participar das eleições:
I - o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha
registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de
direção definitivo ou provisório constituído na circunscrição, devidamente
anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o respectivo estatuto
partidário (Lei nº 9.504/1997, art. 4º ; Lei nº 9.096/1995, art. 10, § 1º, I e II ; e
Res.-TSE nº 23.571/2018, arts. 35 e 43 ); e
(...)
§ 1º Transitada em julgado a decisão que, em processo regular no qual
assegurada ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário em
decorrência do julgamento de contas anuais como não prestadas, o partido
político ficará impedido de participar das eleições na circunscrição
respectiva, salvo se regularizada a situação até a data da convenção.
§ 1º-A Se a suspensão a que se refere o § 1º deste artigo recair sobre órgão
partidário de qualquer dos partidos que integre uma federação, esta ficará
impedida de participar das eleições na circunscrição respectiva.
§ 2º A regularização da situação do órgão partidário se fará pela
regularização das contas não prestadas, observado o procedimento
próprio previsto na resolução que regulamenta as finanças e a contabilidade
dos partidos, e dependerá de decisão do juízo competente que declare, ao
menos em caráter liminar, a aptidão dos documentos para afastar a inércia da
prestadora ou do prestador. [grifou-se]
Dessa forma, ainda que concedida a liminar pleiteada nestes autos, o partido
impetrante não se veria apto a disputar as eleições municipais de 2024 na
circunscrição de Peabiru, dado que, na data de realização de sua convenção para
escolha
dos
candidatos
ao
pleito
(05/08/2024
-
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), permanecia com seu órgão
diretivo suspenso por decisão judicial transitada em julgado, sobre a qual não pendia
nenhum requerimento de regularização ou anulação.
Merece registro, nesse aspecto, o fato de que, em consulta aos autos SuspOP 0600030-02.2023.6.16.0074,
verifiquei que o órgão partidário municipal foi citado da ação destinada à suspensão de sua anotação em
02/02/2024 (id. 122177882 - PJe-1), por meio do telefone de seu atual presidente, também impetrante, tendo
deixado de apresentar defesa naqueles autos.
Por tal razão, não se verifica a existência de direito líquido e certo a amparar,
requisito fundamental para o ajuizamento do próprio Mandado de Segurança. Nesse
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATRASO REITERADO DE
OBRIGAÇÕES. PENALIDADES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA N. 568 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

Num. 44192339 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
(...)
III - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por
meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a
dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é
necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a
extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse
sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n.
48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.
(...)
(STJ, AgInt no RMS n. 73.292/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
24/6/2024, DJe de 26/6/2024 - destaques acrescentados)
Finalmente, reconhecida a ausência de plausibilidade do direito alegado no que
pertine à regularização liminar do órgão partidário do PODEMOS na circunscrição
do pleito, resta prejudicada a análise quanto ao acesso dos candidatos inscritos aos
recursos do Fundo Partidário e FEFC.
Ante o exposto, inexistindo direito líquido e certo a se amparar, INDEFIRO A
PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento no art. 10, caput, da Lei
12.016/2009 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil”.

Por sua vez, a fundamentação da decisão que apreciou os embargos de declaração foi por mim
exposta nos seguintes termos:
“Pois bem.
Num primeiro prisma, alega o impetrante que aludida decisão nada considerou sobre
a probabilidade de procedência da ação anulatória, o que poderá resultar na nulidade
da suspensão do órgão partidário.
Porém não há qualquer omissão quanto a esse ponto, já que facilmente se constata
que a decisão pontua exatamente a improbabilidade de êxito naquela demanda,
conforme se extrai do seguinte trecho:
Merece registro, nesse aspecto, o fato de que, em consulta aos autos SuspOP 0600030-02.2023.6.16.0074,
verifiquei que o órgão partidário municipal foi citado da ação destinada à suspensão de sua anotação em
02/02/2024 (id. 122177882 - PJe-1), por meio do telefone de seu atual presidente, também impetrante, tendo
deixado de apresentar defesa naqueles autos.
Por tal razão, não se verifica a existência de direito líquido e certo a amparar,
requisito fundamental para o ajuizamento do próprio Mandado de Segurança.
Sob outro vértice, o embargante alega que “a decisão deve ser esclarecida quanto à
probabilidade do direito invocado”. Mais uma vez, não há nada a ser esclarecido,
pois não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade.

Num. 44192339 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
Vejamos.
O embargante sustenta que a fundamentação está a considerar que na data de
realização da convenção não havia nenhum requerimento de regularização ou
anulação.
Tal afirmação não procede, pois inclusive na fundamentação da decisão embargada
há expressa transcrição das decisões das Ações de Requerimento de Regularização
de Omissão de Prestação de Contas Anual Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Eleitorais.
Nesse ponto o próprio embargante reconhece que “o pedido liminar previsto art.
54 S, § 2º, da Resolução TSE 23571/2018, foi protocolado somente no dia
12/08/2024 (id 122843903 – autos 0600064-40.2024.6.16.0074) bem como em id
122846718 – autos 0600065- 25.2024.6.16.0074).
Porém, muito embora sustente não haver impedimento legal para que seja concedida
medida liminar com efeitos retroativos a data de apresentação do Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas, o fato é que conforme
expressamente constou da decisão embargada: “ainda que concedida a liminar
pleiteada nestes autos, o partido impetrante não se veria apto a disputar as eleições
municipais de 2024 na circunscrição de Peabiru, dado que, na data de realização
de sua convenção para escolha dos candidatos ao pleito (05/08/2024 -
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), permanecia com seu órgão
diretivo suspenso por decisão judicial transitada em julgado”
Apesar de a decisão embargada mencionar que “sobre a tal decisão não pendia
nenhum requerimento de regularização ou anulação”, é certo que ainda que
pendesse tal requerimento de regularização, o pedido liminar foi formulado somente
após a data da convenção.
Alega o embargante que a decisão de indeferimento da inicial da presente ação “nada considerou sobre a
Ação Anulatória (querela nullitatis) (id, 43976362), onde se alega a necessidade de anulação da Sentença do
Processo Suspenção de Anotação de Órgão Partidário (SuspOP 0600030- 02.2023.6.16.0074),
primordialmente, por defeito na citação da tesoureira, o que em caso de procedência da ação acarretará a
plena nulidade da anotação de suspenção do órgão partidário, o que tornaria o partido apto a concorrer ao
pleito 2024”.
Mais uma vez sem razão.
Em resumo, da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, parágrafo único, II,
ambos do CPC, conclui-se que será considerada omissa apenas a decisão que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador”, situação essa que não se verifica nos autos.
Isso porque, ainda que acolhido tal argumento, em nada mudaria a conclusão
predominante para a decisão embargada quanto à conclusão de que “ainda que
concedida a liminar pleiteada nestes autos, o partido impetrante não se veria apto a
disputar as eleições municipais de 2024 na circunscrição de Peabiru, dado que, na
data de realização de sua convenção para escolha dos candidatos ao pleito
(05/08/2024 - https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), permanecia
com seu órgão diretivo suspenso por decisão judicial transitada em julgado”.
Quanto às normas invocadas pelo embargante, é certo que, nos termos do § 2º do art.
2º da Res.TSE nº 23.609/2019, “a regularização da situação do órgão partidário se

Num. 44192339 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
fará pela regularização das contas não prestadas, observado o procedimento
próprio previsto na resolução que regulamenta as finanças e a contabilidade dos
partidos (...)”.
É cristalino também que o procedimento específico de regularização das contas é
regulamentado pelo art. 54-S da Res. TSE nº 23.571/2018, em cujo art. 54-S, §§ 2º e
3º, é explicitado que o órgão partidário poderá requerer ao juízo ao qual for
distribuída que, liminarmente, ordene o levantamento da suspensão da anotação do
órgão partidário” desde que instrua o pedido com documentos com aptidão para
afastar a inércia do prestador. No presente caso, o impetrante não formulou, de
forma tempestiva, os necessários requerimentos para concessão de liminar.
Ao revés, é incontroverso que os requerimentos para concessão de liminar foram
formulados apenas em 12 de agosto de 2024, posteriormente à data das
convenções partidárias.
Ademais, conforme expressamente consta na decisão embargada, “optou o ora
impetrante pelo ajuizamento de ação autônoma, com vistas a declarar nulidade
insanável no processamento do pedido de suspensão da anotação do órgão
partidário. Esse pedido, contudo, somente foi ajuizado em 31/08/2024 (PetCiv
0600260-10.2024.6.16.0074)”.
Não pode o embargante suar a via estreita do Mandado de Segurança na tentativa de
corrigir sua própria inércia.
Conquanto o embargante sustente a possibilidade de concessão de a liminar pudesse
a ser deferida de forma retroativa a alcançar a data da convenção ou que ainda a
suspensão do órgão partidário possa vir a ser anulada futuramente, para fins de
registro de candidatura, de hipótese expressamente vedada pela Resolução de
regência, conforme bem constou na decisão embargada.
Dispondo acerca dos requisitos necessários à regularidade dos partidos políticos e federações partidárias
para concorrer às eleições, a Resolução TSE 23.609/2019 assenta que:
Art. 2º Poderão participar das eleições:
I - o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha
registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de
direção definitivo ou provisório constituído na circunscrição, devidamente
anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o respectivo estatuto
partidário (Lei nº 9.504/1997, art. 4º ; Lei nº 9.096/1995, art. 10, § 1º, I e II ; e
Res.-TSE nº 23.571/2018, arts. 35 e 43 ); e
(...)
§ 1º Transitada em julgado a decisão que, em processo regular no qual
assegurada ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário em
decorrência do julgamento de contas anuais como não prestadas, o partido
político ficará impedido de participar das eleições na circunscrição
respectiva, salvo se regularizada a situação até a data da convenção.
§ 1º-A Se a suspensão a que se refere o § 1º deste artigo recair sobre órgão
partidário de qualquer dos partidos que integre uma federação, esta ficará
impedida de participar das eleições na circunscrição respectiva.

Num. 44192339 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44
§ 2º A regularização da situação do órgão partidário se fará pela
regularização das contas não prestadas, observado o procedimento
próprio previsto na resolução que regulamenta as finanças e a contabilidade
dos partidos, e dependerá de decisão do juízo competente que declare, ao
menos em caráter liminar, a aptidão dos documentos para afastar a inércia da
prestadora ou do prestador. [grifou-se]
Neste cenário, não há se falar em omissão ou necessidade de qualquer
esclarecimento na decisão, de sorte que a rejeição dos embargos é medida que se
impõe”.

Da análise dos argumentos trazidos no presente agravo, extraio que os impetrantes, ora
agravantes, repisam os mesmos argumentos trazidos na petição inicial do Mandado de
Segurança, não afastando a fundamentação da decisão de indeferimento da petição inicial,
integrada pela decisão dos embargos de declaração que a apreciou.
Repisa-se que ainda em sede de agravo regimental, os impetrantes não apontam com clareza a
ilegalidade ou teratologia da decisão atacada.
Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial nesse ponto:
Conforme já destacado, o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.608/2019 determina que a regularização da
situação partidária em razão de omissão no dever de prestar contas, seja por meio de decisão liminar ou
definitiva, deve ocorrer antes da convenção partidária, não merecendo guarida a pretensão da parte
agravante de obter decisão com efeitos retroativos quando deixou de adotar as providências cabíveis para
atender os requisitos legais para participar no pleito tempestivamente, pois foi a inércia da parte impetrante,
não os atos apontados como coatores, que lhe causaram prejuízo.
Como não infirmados os fundamentos da decisão monocrática agravada, o Parquet
Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do Agravo Interno interposto.

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento do agravo
interno, com a consequente manutenção das decisões de ID 43977915 e 44016385.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno interposto para, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo-se a decisão de ID 43977915 (que indeferiu a petição inicial), integral
pela decisão de ID 44016385 (que rejeitou os embargos de declaração).

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44192339 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 18:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818402114100000043140442
Número do documento: 24110818402114100000043140442
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:20:44

EXTRATO DA ATA
AGRAVO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (1000) Nº 0600692-57.2024.6.16.0000 - Peabiru -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - AGRAVANTES: PODEMOS
ORGAO PROVISORIO PEABIRU - PR - MUNICIPAL, SIDINEI CLOVIS DOS SANTOS QUEVEDO,
ANGELA DOS SANTOS QUEVEDO - Advogado dos AGRAVANTES: MARIO APARECIDO DE
SOUZA - PR82167-A - AGRAVADO: JUÍZA DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024